Tribunal: TJES
Processo: 0000322-68.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-68.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAMIAO LEMOS BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
0322
-
68
.202
2
.8.08.00
28

APELANTE:
D
AMIÃO LEMOS BUENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO TIPO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante, Damião Lemos Bueno, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em debate:

(i) a configuração das elementares do tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, considerando que as medidas impostas ao apelante eram cautelares diversas da prisão;
(ii) a suficiência de provas quanto ao dolo do apelante em descumprir as condições impostas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que as medidas restritivas impostas ao apelante não configuravam medidas protetivas de urgência nos moldes da Lei Maria da Penha, mas sim cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, destinadas à proteção da ordem pública e não à proteção de vítima específica.

4. As provas constantes dos autos não demonstraram de forma inequívoca o dolo do apelante em descumprir as condições judiciais, especialmente diante de sua alegação de semialfabetismo e informações contraditórias sobre a revogação das medidas.

5. Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, e ante a insuficiência probatória para afastar dúvidas razoáveis sobre os fatos, impõe-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência, com fundamento no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, é imprescindível que as medidas judiciais descumpridas sejam protetivas de urgência nos moldes da Lei Maria da Penha.

2. Havendo dúvida razoável sobre a prática do fato típico ou sobre a existência de dolo, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 107, IV; art. 109, VI.

Código de Processo Penal, art. 386, II e III.

Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1813598/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso de apelação
, para absolver Damião Lemos Bueno da imputação pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
0322
-
68
.202
2
.8.08.00
28

APELANTE:
D
AMIÃO LEMOS BUENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O-
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A respeitável defesa, preliminarmente, o reconhecimento da pretensão punitiva estatal, sob a alegação de que o prazo prescricional, considerando a pena concreta de 03 (três) meses de detenção, já teria transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No entanto, tal alegação não deve prosperar.

Isso porque, a prática de um crime gera, para o Estado, a pretensão de punir o autor do fato criminoso, devendo tal prerrogativa ser exercida em um lapso temporal previamente estabelecido, conforme a gravidade do crime. Ultrapassado esse prazo sem que a punição tenha sido aplicada ou executada, ocorre a prescrição, que consiste na extinção da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Essa regra é regulada pelos artigos 109 e 110 do Código Penal, e pode ser reconhecida pelo julgador, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade inferiores a um ano é de três anos, independentemente de a pena ser reduzida concretamente na sentença. O marco inicial para a contagem da prescrição se dá com o recebimento da denúncia, e, no caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 e a sentença condenatória foi publicada em 01 de março de 2023. Nesse intervalo, decorreu menos de um ano, estando, portanto, respeitado o prazo prescricional de três anos.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade inferiores a um ano é de três anos. Para fins de contagem do prazo prescricional, o marco inicial foi o recebimento da denúncia, ocorrido em
17 de maio de 2022
, e o marco interruptivo foi a publicação da sentença, ocorrida em
1º de março de 2023
, conforme consta nos autos. Nesse intervalo, decorreu menos de um ano, estando, portanto, respeitado o prazo prescricional de três anos.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o artigo 110, §1º, do Código Penal prevê que a prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada pela pena concreta aplicada. Ainda assim, a contagem parte do marco inicial do recebimento da denúncia e considera os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal. Mesmo nessa perspectiva, considerando a pena aplicada de três meses de detenção, o prazo prescricional permanece sendo de três anos. Não há, portanto, lapso temporal que justifique o reconhecimento da prescrição retroativa.

Assim, considerando que entre 17 de maio de 2022 e 1º de março de 2023 não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, resta afastada a alegação defensiva de prescrição da pretensão punitiva.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
0322
-
68
.202
2
.8.08.00
28

APELANTE:
D
AMIÃO LEMOS BUENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O-
M
É
RITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
D
AMIÃO LEMOS BUENO
,

em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iuma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
a)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois o prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença teria excedido o limite legal para a pena concretamente fixada;
b)
a insuficiência de provas para a condenação, uma vez que esta se baseou em depoimentos de policiais não corroborados pela vítima em juízo, além de ausência de exame pericial ou outras provas materiais;
c)
inexistência de dolo na conduta, considerando sua condição de semialfabetizado e a alegada crença de que as restrições impostas haviam sido revogadas; e
d)
a necessidade de redução da indenização fixada e isenção das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pelo provimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Infere-se dos autos, que o apelante foi processado pela prática do crime previsto no 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos:

A denúncia relatou que, em 7 de abril de 2022, o acusado teria descumprido decisão judicial que lhe impunha proibição de se aproximar de sua ex-companheira, Laiza Eufrazio da Silva, a menos de 500 metros. Segundo narrado, o réu teria perseguido a vítima e tentado beijá-la em praça pública, fato presenciado por policiais militares. Embora intimado, o acusado não apresentou resistência ao cumprimento da ordem judicial, e a vítima confirmou os fatos em sede policial. Na instrução, os policiais relataram detalhes do flagrante, mas a vítima não foi ouvida em juízo.

Pois bem.

Sabe-se que para condenar alguém pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, é necessário demonstrar, de forma inequívoca, que o agente descumpriu uma medida protetiva de urgência válida e regularmente interposta por decisão judicial, agindo com plena ciência e vontade deliberada de violar a ordem. Esse tipo penal além de pressupor a existência de uma decisão judicial previamente estabelecida, exige que as provas coligidas sejam robustas o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a prática da conduta, conforme os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão, verifica-se que as medidas aplicadas ao apelante, Damião Lemos Bueno, foram de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, e não medidas protetivas de urgência específicas da Lei Maria da Penha. Essa distinção é de suma importância, pois as medidas cautelares diversas da prisão visam à proteção da ordem pública, à aplicação da lei penal e ao regular andamento do processo, enquanto as medidas protetivas de urgência possuem como finalidade específica a proteção dos delitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo esta uma condição indispensável para a configuração do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

A certidão acostada aos autos demonstra que a vítima, Laiza Eufrazio da Silva, requereu expressamente a revogação de medidas protetivas anteriormente concedidas. Ainda que posteriormente o juízo tenha imposto ao apelante a obrigação de manter distância mínima da vítima, tal determinação ocorreu no contexto de medidas cautelares diversas da prisão, e não como medidas protetivas nos moldes exigidos pela Lei Maria da Penha. Dessa forma, não se verifica o preenchimento das elementares do tipo penal imputado.

Ademais, a análise das provas constantes nos autos revela fragilidade probatória quanto à comprovação do dolo do apelante. Para a configuração do crime do artigo 24-A, exige-se a demonstração inequívoca de que o réu tenha agido com vontade deliberada e consciência de descumprir uma medida protetiva válida.

In casu, há dúvidas significativas sobre a ciência inequívoca do apelante acerca da manutenção das condições impostas, especialmente considerando sua condição de semialfabetizado e sua alegação de ter recebido informações contraditórias acerca da revogação das restrições.

Tal panorama gera incerteza quanto à veracidade dos fatos, o que favorece o apelante, uma vez que, em respeito ao princípio do
In dubio pro reo
, em caso de dúvida deve ser decidido em favor do acusado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido pontuou que “não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado” e ainda que “não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas”. Assim,
em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Assim, havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Portanto, considerando a ausência de tipicidade penal, bem como a insuficiência de provas robustas para demonstrar a ocorrência do fato típico nos moldes exigidos pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha, deve o apelante ser absolvido, com fundamento no artigo 386, incisos II – inexistência de prova da existência do fato e III – inexistência de prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para absolver
Damião Lemos Bueno
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, com fulcro no artigo 24-A da Lei 11.340/06.
Em consequência, declaro prejudicados os
demais pleitos defensivos, em razão da perda do objeto.

É como voto.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 -Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________